Tribunal: TJMT
Processo: 1011091-44.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011091-44.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JUCINEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.649.361-79 (APELANTE), EDVALDO NUNES SIQUEIRA - CPF: 890.322.171-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE VALDISNEY XAVIER FARINAZZO - CPF: 164.838.551-68 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MARIA CLARA CHOMEN FARINAZZO - CPF: 089.870.731-57 (APELADO), EDINEIA CHOMEN - CPF: 631.642.211-34 (APELADO), ARMANDO SOUZA DE ARRUDA - CPF: 861.330.391-91 (ASSISTENTE), DANIEL MAGALHAES DE SOUZA FILHO - CPF: 953.480.931-49 (ASSISTENTE), ALEX RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 901.843.191-53 (ASSISTENTE), EMERSON PIRES DA SILVA - CPF: 795.598.241-04 (ASSISTENTE), MARCIO ROCHA DE ANDRADE - CPF: 849.715.091-00 (ASSISTENTE), ANDERSON MOREIRA DE SOUZA - CPF: 045.167.721-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1011091-44.2024.8.11.0003.

APELANTES:
JUCINEI PEREIRA DE SOUZA E EDVALDO NUNES SIQUEIRA.

APELADOS:
ESPÓLIO DE VALDISNEY XAVIER FARINAZZO, MARIA CLARA CHOMEN FARINAZZO E EDINEIA CHOMEN.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL FIXADO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, proposta mais de dez anos após a celebração do contrato social que incluiu os autores como sócios de empresa, sob alegação de vício de consentimento.

2.

A extinção fundamentou-se na decadência prevista no art. 178, II, do CC/2002, sem configuração de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o prazo decadencial para anulação do negócio jurídico deve ser contado da data da celebração do contrato ou da suposta ciência superveniente do vício; (ii) se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar a demanda extinta sem permitir a produção de prova testemunhal.

III. Razões de decidir

3.

O prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do CC/2002 tem natureza objetiva e conta-se da data da celebração do negócio jurídico, não se sujeitando a suspensão ou interrupção salvo previsão legal, inexistente no caso.

4.

A celebração do contrato social com reconhecimento de firma implica presunção de ciência e anuência pelas partes, não sendo admissível alegação de desconhecimento mais de uma década após o ato, em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

5.

A pretensão de deslocamento do termo inicial do prazo decadencial para o momento da alegada descoberta da fraude não encontra amparo legal nem jurisprudencial, sendo reiterado o entendimento de que a data do ato jurídico é o marco inicial.

6.

Inexiste cerceamento de defesa quando a prova testemunhal pretendida é irrelevante para a controvérsia jurídica, centrada exclusivamente na aferição objetiva da fluência do prazo decadencial, devidamente comprovada por documento público com firma reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento tem como termo inicial a data de sua celebração, nos termos do art. 178, II, do CC/2002. 2. O reconhecimento de firma confere presunção de ciência sobre o conteúdo do ato jurídico. 3. A rejeição da produção de prova testemunhal, quando irrelevante para a solução da controvérsia jurídica, não caracteriza cerceamento de defesa."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1011091-44.2024.8.11.0003.

APELANTES:
JUCINEI PEREIRA DE SOUZA E EDVALDO NUNES SIQUEIRA.

APELADOS:
ESPÓLIO DE VALDISNEY XAVIER FARINAZZO, MARIA CLARA CHOMEN FARINAZZO E EDINEIA CHOMEN.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Jucinei Pereira de Souza
e
Edvaldo Nunes Siqueira
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
acolheu a preliminar de decadência e julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, os apelantes ajuizaram
ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais
, alegando que foram indevidamente incluídos como sócios da empresa
Cola Bem Rondonópolis Ltda.
, por meio de contrato social datado de
20/09/2013
, sem que tivessem ciência ou anuído validamente ao negócio, o qual teria sido celebrado mediante
dolo
do de cujus
Valdisney Xavier Farinazzo
.

Sustentam que o uso de seus nomes e documentos pessoais deu-se mediante ardil, sem efetiva intenção de participação societária, resultando em prejuízos e cobranças judiciais.

O juízo
a quo
acolheu a alegação de decadência, entendendo que,
nos termos do art. 178, II, do Código Civil
, o prazo de quatro anos para anulação do negócio jurídico teve início na data da celebração do contrato (20/09/2013), tendo os autores reconhecido firma por autenticidade, o que presumiria sua anuência.

Diante disso, reputou-se exaurido o prazo decadencial, resultando na extinção do feito.

Em suas
razões recursais
, os apelantes alegam, em síntese: (i)
inexistência de decadência
, uma vez que só tiveram ciência do vício quando notificados por ações judiciais envolvendo a referida empresa, já em
2024
, sendo esta a data que deveria marcar o termo inicial do prazo; (ii) ocorrência de
dolo
na celebração do contrato, ensejando a sua anulação; e, subsidiariamente, (iii)
cerceamento de defesa
, por ausência de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas.

Em
contrarrazões
, os apelados defendem a manutenção integral da sentença.

Parecer Ministerial pela ausência de intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jucinei Pereira de Souza e Edvaldo Nunes Siqueira contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao acolher a preliminar de decadência suscitada pelos réus.

Os autores/apelantes ajuizaram ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, sob a alegação de que foram ludibriados pelo
de cujus
Valdisney Xavier Farinazzo, que, mediante ardilosa atitude, teria inserido os seus nomes como sócios da empresa Cola Bem Rondonópolis Ltda., sem o necessário consentimento ou ciência dos atos empresariais que vinham a ser praticados, os quais, posteriormente, geraram a responsabilização pessoal dos autores em diversas execuções fiscais.

O negócio jurídico que se pretende anular data de 20 de setembro de 2013, conforme contrato social devidamente registrado com reconhecimento de firma pelas partes signatárias.

A presente ação, todavia, foi proposta apenas em 2024, mais de dez anos após a formalização do ato.

A controvérsia recursal gira em torno da ocorrência ou não da decadência do direito de ação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil.

Sustentam os apelantes que somente em 2024 tiveram ciência efetiva da fraude e das consequências jurídicas do negócio, momento em que foram surpreendidos com cobranças e execuções fiscais em nome da referida empresa.

Invocam, com isso, a tese de que o termo inicial do prazo decadencial somente deveria ser contado da data da ciência do vício, e não da celebração do contrato.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

Nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil, o prazo para pleitear a anulação de negócio jurídico eivado por vício de consentimento é de quatro anos, contados da data de sua celebração.

Cuida-se de prazo decadencial de natureza objetiva, que não se sujeita a suspensão ou interrupção, salvo expressa previsão legal, conforme estabelece o art. 207 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, não se identifica qualquer hipótese legal apta a elidir a fluência do prazo.

A tese recursal, que pretende deslocar o termo inicial do prazo decadencial para a data de eventual ciência do dano, não encontra respaldo na norma aplicável nem na jurisprudência, que reiteradamente afirma ser a data da celebração do negócio jurídico o marco temporal para a contagem do prazo de quatro anos, ainda que se alegue vício oculto ou dolo.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE A RMC - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DECADÊNCIA - INÍCIO DO PRAZO - CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - TRATO SUCESSIVO -IRRELEVÂNCIA - MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EM ATO ÚNICO - CONVERSÃO DO CONTRATO - MATÉRIA ATRELADA AO RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE. Decai em 04 anos o direito em pleitear a anulação do negócio jurídico eivado de vício, tendo a data da celebração como referência para o início da contagem do prazo, conforme previsto no artigo 178, § 9º, V, b, do CC/1916 (art. 178, II, do CC/2002). A tese fulcral deduzida pelo autor é no sentido de que a sua própria declaração de vontade ao efetuar a adesão a contrato de cartão de crédito consignado originou-se de erro substancial, de modo que o negócio jurídico firmado entre as partes deveria ser anulado . Aplicável, então, o prazo decadencial de quatro anos, porquanto a causa de pedir é fundada em vício de consentimento que acarreta a anulabilidade do negócio jurídico, cujo termo inicial corresponde à data da celebração da avença. O simples dato de obrigação contratada se protrair no tempo não influi no fato de que a manifestação da vontade da parte se dá em ato único, a partir do qual deve ser contabilizado o prazo decadencial para a anulação do negócio com base em vício de consentimento. Na hipótese de o pedido alternativo estar atrelado ao reconhecimento da ocorrência de vício de consentimento sobre o qual se operou a decadência, não há razões para que se aprecie a questão relativa à adequação/conversão da contratação.”(TJ-MG - Apelação Cível: 50022075120248130342, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024).

Ressalte-se que os próprios apelantes firmaram o contrato social e tiveram suas assinaturas reconhecidas por autenticidade perante o Tabelionato de Notas.

Tal formalidade implica presunção de ciência e anuência quanto ao conteúdo do ato jurídico, sendo inaceitável, em juízo de cognição ordinária, que se alegue ignorância sobre os efeitos do contrato mais de uma década após sua celebração.

A alegação de que os apelantes apenas forneceram os documentos e assinaram os papéis “sem saber do que se tratava” não encontra qualquer suporte fático ou probatório minimamente robusto, tampouco é compatível com os padrões de diligência exigidos do cidadão médio no trato de negócios jurídicos relevantes.

No mais, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a extinção do processo deu-se com base em questão prejudicial de mérito (decadência), devidamente comprovada por documentos.

A realização de audiência de instrução para produção de prova testemunhal seria absolutamente inócua, posto que irrelevante para a solução da controvérsia, cuja resolução depende unicamente da verificação da data de celebração do negócio jurídico e da data de ajuizamento da demanda.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025